Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração.
Não houve contradição no julgado.
Não é cabível, em embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, sob pena de eternizar a discussão já dirimida.
Embargos de declaração desprovidos.